Tribunal: TJSP
Processo: 2168246-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Recurso interposto contra duas decisões proferidas em datas distintas. Ocorrência da intempestividade recursal e preclusão consumativa Aplicação do art. 932, inciso III, do CPC. Observância dos princípios da unirrecorribilidade e unicidade dos recursos. Recurso não conhecido.